Tribunal: TJSP
Processo: 2288341-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Decisão que denegou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos embargantes - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido – Indeferimento correto - Diferimento do pagamento das custas -

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Decisão que denegou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos embargantes - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido – Indeferimento correto - Diferimento do pagamento das custas - Impossibilidade de apreciação no recurso, sob pena de supressão de instância - Decisão mantida - Recurso não provido.